Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA.

1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – enunciado de no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de “ausente”.

3. Conforme se infere da redação normativa, de fato, não é necessário que a carta registrada seja recebida pelo próprio destinatário, o devedor fiduciário, mas é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros.

4. Recurso conhecido e improvido.